Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. EFEITOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE NÃO PRESUMIDA. COMPARECIMENTO DO RÉU REVEL AO PROCESSO. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR E DE REAIS NECESSIDADES DA FILHA. AUSÊNCIA. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR.
1. A revelia, por si só, não gera a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados na inicial em relação à obrigação de prestar alimentos aos filhos, a teor do disposto no art. 345, II, do CPC/15. O estabelecimento dessa obrigação está fundado no binômio alimentar.
2. Ainda que a Alimentanda tenha atingido a maioridade civil durante a tramitação do feito, é possível a permanência do encargo alimentar, com fulcro na relação de parentesco prevista no art. 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de a filha maior prover a própria subsistência.
3. Presumindo-se que a maior parte das despesas listadas pela Autora, relacionadas ao período escolar, tenham se findado com o término do ensino médio, e não havendo comprovação de novos dispêndios com educação, impõe-se a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada.
4. O réu revel pode intervir a qualquer tempo no curso do processo, mas o recebe no estado em que ele estiver, nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC/15. Não demonstrada a reduzida capacidade financeira do Alimentante, deve a redução observar patamar razoável com a obrigação a que concorrem ambos os genitores e que atende adequadamente às necessidades da Alimentanda e, por certo, permite ao Réu satisfazer as despesas decorrentes do próprio sustento.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.